Tribunal: TJBA
Processo: 8011722-88.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011722-88.2022.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s):
Defensor Público
Igor Raphael de Novaes Santos

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. COESÃO DOS DEPOIMENTOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. DEPOIMENTOS COESOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONSONÂNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INALBERGAMENTO.
INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. ENUNCIADO DA SÚMULA 582 STJ.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM FUNDAMENTO NA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
DOSIMETRIA INALTERADA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–

Trata-se de
Apelação interposta por
ROBSON SILVA DOS SANTOS
,
qualificado nos autos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor
Igor Raphael de Novaes Santos
, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou, pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II
–

Consoante se extrai da exordial acusatória, “[...]
Pouco antes do meio-dia de 23 de abril de 2022, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Bom Preço”, mais conhecido como “Mercadinho do Val”, localizado no bairro Gravatá, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de pistola, dinheiro, uma chave veicular, uma carteira de cédulas e um aparelho de telefonia celular pertencentes ao proprietário do local, o Sr. Valdifran Ribeiro de Santana. O acusado adentrou no estabelecimento com a réplica em sua mão e abordou a vítima exigindo-lhe dinheiro e pertences. Curiosamente, reside ao lado do mercadinho e por isso era pessoa conhecida do comerciante, que não hesitou em entregar o que tinha e escapar às carreiras para dentro de sua residência. Segundo informações, alguns populares se acercaram do acusado e o detiveram, impondo-lhe castigos corporais. Com a chegada de guarnição militar oportunamente acionada, realizou-se a condução, dando-se o reconhecimento da autoria pela vítima e a restituição parcial de seu patrimônio, recuperado em poder do infrator, assim como a apreensão do simulacro utilizado (vide auto de apreensão)
[...]”.

III
–

Em suas razões, a Defesa requer:
a)
a reforma da sentença condenatória para que o Apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, VII do CPP, sustentando a insuficiência de provas e a existência de dúvidas razoáveis acerca da autoria e materialidade delitiva, b)
Subsidiariamente, seja reconhecida a modalidade tentada do delito de roubo (art. 14, II do CP), com redução da pena no grau máximo em face do diminuto percurso desenvolvido
; c)
A aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), ainda que reste na fixação da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal.

IV –
Ao contrário do que aduz o Apelante, a materialidade e a autoria do delito de roubo simples se encontram devidamente comprovadas pelo
Auto de Exibição e Apreensão,
Auto de Prisão em Flagrante, declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial e em Juízo, pelos depoimentos das testemunhas, em sede inquisitorial e judicial e pela confissão do Recorrente em sede inquisitorial.

V –
Ademais, como se pode inteligir, o Juízo primevo motivou o édito condenatório, indicando que, para além das declarações na fase inquisitiva e judicial da vítima, firmes e coerentes, a instrução probatória produziu também os testemunhos do SD/PM Joel Romeu Dos Santos robustecendo o quanto afirmado pelo ofendido, no sentido de que o Recorrente, movido pelo intuito de subtrair coisa alheia móvel, utilizou-se do emprego de grave ameaça perpetrada mediante simulacro de arma de fogo, para inverter a posse dos bens, uma carteira de cédula e um telefone celular de Valdifran Ribeiro de Santana, pelo que terminou cometendo o crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do CPB, o que está cabalmente comprovado nos autos.

VI
–

Para além das declarações na fase inquisitiva e judicial da vítima, firme e coerente, a instrução probatória produziu também os testemunhos de
SGT/PM Antônio Alves dos Santos
e
SD/PM Edilson Sueira dos Santos
, ambos robustecedores do quanto afirmado pelo ofendido, no sentido de que o Recorrente, movido pelo intuito de subtrair coisa alheia móvel, utilizou-se do emprego de grave ameaça perpetrada mediante arma branca, para inverter a posse dos bens de
Valdifran Ribeiro de Santana
, pelo que terminou cometendo o crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CPB, o que está cabalmente comprovado nos autos.

VII –
Destaque-se que o depoimento da testemunha ouvida em Juízo é compatível com as demais provas produzidas durante a instrução processual, afastando quaisquer dúvidas quanto à autoria delitiva do Apelante.

VIII –
Na hipótese dos autos, a versão apresentada pelas testemunhas policiais é crível, e apoiada em elementos de prova produzidos na fase pré-processual, o que confirma, de forma segura, a responsabilidade do Apelante pelo delito de roubo que lhe foi imputado.

IX –
Vale ressaltar que o Recorrente, não foi intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, tendo em vista o desconhecimento de seu paradeiro, sem justificativas, tendo o Juízo primevo, acertadamente, aplicado a pena de revelia
com fulcro no art.367 do CPP
.
Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório, eis que as provas carreadas aos autos dão conta, de modo cristalino, que o Apelante praticou o crime de roubo.

X –
No que tange, ao pleito recursal formulado para que seja reconhecida a modalidade tentada do crime de roubo, por parte da defesa de
ROBSON SILVA DOS SANTOS,
em que pese os argumentos despendidos,

não merece provimento. C
onforme entendimento sedimentado pelo Colendo STJ através da Súmula 582,
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
É justamente o caso dos autos, onde comprova-se a efetiva consumação do roubo com base no entendimento sumulado pelo STJ. Isso porque evidente a inversão da posse em favor do Recorrente, tendo sido preso em flagrante logo após a prática do assalto, em posse da carteira de cédulas e um celular sendo reconhecido pela vítima que embora não tenha conseguido identificar o acusado durante o roubo, conseguiu fazê-lo no momento em que ambos corriam do local, ocasionando posteriormente, a condução das partes envolvidas pelos policiais que chegaram logo após este ter sido contido por populares.
Assim, não merece acolhida o pleito recursal de que seja reconhecida a modalidade tentada do crime de roubo, mantendo o entendimento sentencial de crime consumado.
Precedentes.

XI –
Pleito pela aplicação da confissão espontânea
.
Em que pese o quanto alegado, não assiste razão ao Recorrente.
Isto porque, apesar de realmente ter sido reconhecida, pelo Juízo
a quo
a atenuante da confissão
, esta circunstância não poderá ser aplicada em favor do Recorrente, uma vez que quando o
quantum
da pena provisória for fixado, na 1ª (primeira) fase de dosimetria, a chamada pena-base, no mínimo legal cominado, não será mais possível a redução, já na 2ª (segunda) fase de dosimetria, para um
quantum
menor que o fixado para a pena-base – mesmo que haja a presença de atenuantes, como ocorre no caso em tela. Outrossim,
é firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ.

XII –
Em que pese não tenha havido insurgência recursal quanto à dosimetria da pena aplicada ao Apelante, cumpre analisá-la,
ex officio.
Inicialmente, no tocante à
primeira fase
, verifica-se não haver necessidade de reparo na sentença, eis que,
in casu
, a dosimetria da pena foi irretocavelmente realizada pelo Magistrado primevo, estando afinada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizado acertadamente o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, fixando-se a pena-base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.
No tocante à
segunda fase
, conforme acertadamente reconheceu o Juízo primevo
, embora incida,
in casu
, a atenuante da confissão espontânea, as penas foram fixadas definitivamente no mínimo legal, sendo que conforme fundamentação alhures, o entendimento deste Tribunal afilia-se ao da Súmula n.º 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim,
mantém-se
a reprimenda intermediária em
04 (
quatro) anos
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.
Na
terceira fase
da dosimetria, o Juízo
a quo
verificou, acertadamente, a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que não merece reparos, permanecendo a pena em definitivo em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, a qual se ratifica
.

O regime inicial aplicado em sentença foi o aberto. Tendo em vista o prescrito no artigo 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, permanece o regime aberto, uma vez que a pena fixada foi igual a 4 (quatro) anos.
A realização de eventual detração penal passa a ser de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme estabelece o art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

XIII
–
Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XIV –
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8011722-88.2022.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante,
ROBSON SILVA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07